Tribunal: CARF
Processo: 11128.733176/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/12/2008
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
AGENTE DE CARGA. INFRAÇÃO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR A 01/04/2009. MULTA REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE.
A infração cometida em data anterior a 01/09/2009, não exime o agente de carga de prestar informação sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A falta de informação e/ ou a informação a destempo sujeita o agente a multa regulamentar.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733176/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.964 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/12/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.
AGENTE DE CARGA. INFRAÇÃO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR
A 01/04/2009. MULTA REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE.
A infração cometida em data anterior a 01/09/2009, não exime o agente de
carga de prestar informação sobre as cargas transportadas, antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733176/2013-54
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

A falta de informação e/ ou a informação a destempo sujeita o agente a multa
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis
de Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
transportada.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, § 1o; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
150805234109890 a destempo às 08h 37min do dia 30/12/2008, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento
eletrônico agregado (HBL) CE 150805236466992.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
A impugnante informou os dados antes de qualquer medida de fiscalização devendo
ser afastada a multa em decorrência do instituto da denúncia espontânea;
Não há fundamento legal para a cobrança de multa acima de R$ 5.000,00 sobre o
mesmo fato gerador (SCI COSIT no 08, de 14/02/2008);
A multa ofende princípios constitucionais.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
16.91.826, às fls. 80/91, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da exação, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do auto de infração
por vício formal, sob o argumento de afronta ao artigo 10 do Decreto o 70.235/72, tendo em vista
que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa: e, 2) no mérito: 2.1) Da não caracterização da infração imposta: as informações foram
devidamente prestadas, sendo que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual
se justifica a imposição de multa, uma vez que não houve ausência de informação; 2.2) Das
infrações anteriores a 01/04/2009 – suspensão dos prazos de antecedência: a multa aplicada teve
seu fato gerador ocorrido no período de transição da IN RFB no 800/2007, ou seja, no momento
em que a obrigatoriedade de observância dos prazos estava suspensa, conforme regulação trazida
pela IN RFB no 899/2008, que alterou o artigo 50 daquela IN; e, 2.3) Denúncia espontânea: ainda
que a infração tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex fora do prazo, mas antes da
lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos termos do artigo 102, caput,
e § 2o, do Decreto-lei no 37/66.
Em síntese, e o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar
A suscitada nulidade do auto de infração sob o argumento de que a descrição do
fato que ensejou a aplicação da multa não foi clara e completa, ferindo o disposto no artigo 10 do
Decreto no 70.235/72, é equivocada e não prospera.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, consta literalmente a infração que lhe foi imputada, ou seja, a prestação
intempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga procedentes do exterior.
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e
transcrito naquela descrição.
A informação expressa da infração que lhe foi imputada, a citação e a transcrição
dos dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram à recorrente exercer sua defesa,
tanto é que o fez em primeira e segunda instância, impugnando cada uma das matérias das quais
discordou.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
2) Mérito.
2.1) Multa Regulamentar/Caracterização.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

A recorrente tem como atividades econômicas, dentre outras, o agenciamento de
cargas e descarga de fretes aéreos e marítimos internacionais.
No presente caso, conforme consta do relatório, a recorrente prestou a destempo
informação sobre veículo e/ ou carga procedente do exterior.
Consta expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra
o presente Auto de Infração a conduta que ensejou a aplicação da multa:
Agente de Carga CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA,
CNPJ 03.229.138/0004-06, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE 150805234109890 a destempo às 08h37min do dia
30/12/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805236466992.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) FSCU4804114, pelo Navio LIBRA IPANEMA, em
sua viagem 8149S, no dia 29/12/2008, com atracação registrada às 19h27min. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 08000315864, Manifesto Eletrônico 1508502448132, Conhecimento
Eletrônico Master MBL 150805234109890 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL 150805236466992.
Em relação à prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute no Siscomex Carga, foi editada a Instrução Normativa RFB
800/2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações, assim
dispondo:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...);
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...);
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, embora as informações sobre a operação de desconsolidação tenham
ocorrido antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
A responsabilidade tributária do agente de carga está prevista no art. 37, do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque
não original)
(...).
Já o artigo 107, desse mesmo decreto-lei, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, estabelece multa pelo descumprimento do dever de prestar informações à RFB,
assim dispondo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e,
(destaque não original)
(...).
Em relação à legitimidade da solidariedade tributária de agentes marítimos e de
cargas, em relação ao transportador estrangeiro, no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do então ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
sede de recurso repetitivo, decidiu que aqueles agentes, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do
Decreto-Lei no 37/66), não ostentavam a condição de responsável tributário, porque inexistente
previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.2472/88, já não há
mais óbice para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Dessa forma, correta a aplicação e exigência da multa regulamentar, inclusive, em
nome da recorrente.
2.2) Das infrações anteriores a 01/04/2009–suspensão dos prazos de antecedência
A alegação de que os fatos ocorridos em datas anteriores a 01/04/2009 não podem
ser considerados infração não em amparo legal.
De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
já citados e transcritos anteriormente, o agente de carga e/ ou marítimo não foi dispensado da
obrigação de prestar informações sobre: I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas,
ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas transportadas,
antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Embora no presente caso, as informações sobre a operação de desconsolidação
tenham ocorrido antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido na norma temporária, nos termos do referido artigo.
Também, entendemos que não há dúvidas de que a conduta praticada pela
recorrente subsume-se à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos, legal e normativo.
Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos autos.
2.3) Denúncia espontânea
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.4) Decisão judicial
Depois da interposição do recurso voluntário, ainda em sede recursal, a recorrente
juntou aos autos a cópia da decisão judicial que deferiu parcialmente a antecipação da tutela na
Ação Coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, interposta pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas impostas
pela RFB, em virtude de informações e/ ou retificações prestadas a destempo nas operações
aduaneiras.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, essa antecipação de tutela não lhe
beneficia, tendo em vista que não informou nem comprovou que é filiada àquela associação. Ao
contrário, em consulta ao processo judicial da ação coletiva, não identificamos a recorrente na
lista de filiadas daquela associação.
Além disto, na esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal, assim decidiu,
literalmente:
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão
genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As
balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram
autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos
do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733176/2013-54

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Assim, ainda que a decisão transitada em julgado, naquela ação coletiva, seja
favorável aos impetrantes, a recorrente não será beneficiada por não fazer parte da referida
associação.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 160
DF CARF MF
Original